Tribunal: CARF
Processo: 10215.900549/2012-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Vinícius Guimarães
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-21

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10215.900549/2012-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.771 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de abril de 2021
Recorrente
SERABI MINERACAO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
PEDIDOS DE RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO E DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. SUJEITO
PASSIVO.
Em processos de ressarcimento, restituição e compensação, recai sobre o
sujeito passivo o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a natureza, a
certeza e a liquidez do crédito pretendido. Não há como reconhecer crédito
cuja natureza, certeza e liquidez não restaram comprovadas por meio de
escrituração contábil-fiscal e documentos que a suportem.
Não há que se falar em violação a princípios jurídicos, entre os quais, aqueles
da verdade material, contraditório e ampla defesa, quando o tribunal
administrativo, ancorado na correta premissa de que sobre o sujeito passivo
recai o ônus da prova e na constatação de insuficiência de provas do direito
alegado, conclui pelo indeferimento da compensação declarada e afasta pedido
de diligência.
PEDIDO
DE
DILIGÊNCIA
OU
PERÍCIA.
DESNECESSIDADE.
INDEFERIMENTO.
Descabe a realização de diligência ou perícia relativamente à matéria cuja
prova deveria ter sido apresentada já em manifestação de inconformidade.
Procedimentos de diligência e perícia não se afiguram como remédio
processual destinado a suprir injustificada omissão probatória daquele sobre o
qual recai o ônus da prova.
NULIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. IMPROCEDÊNCIA.
Não há que se cogitar em nulidade da decisão administrativa: (i) quando o ato
preenche os requisitos legais, apresentado clara fundamentação, motivação e
caracterização dos fatos; (ii) quando inexiste qualquer indício de violação às
determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii) quando, no
curso do processo administrativo, há plenas condições do exercício do
contraditório e do direito de defesa, com a compreensão plena, por parte do
sujeito passivo, dos fundamentos fáticos e normativos da autuação; (iv) quando
a decisão aprecia todos os pontos essenciais da contestação.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10215.900549/2012-86
Fl. 1025
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.771 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.900549/2012-86

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do relator. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3302-010.769, de 28 de abril de 2021, prolatado no
julgamento do processo 10215.900546/2012-42, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Vinícius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
O processo versa sobre pedido de ressarcimento cumulado com declarações de
compensação, transmitidas por PER/DCOMP diversos, no qual o interessado indica créditos de
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP não-cumulativo, vinculados à exportação, atinente
ao 4o Trimestre de 2007.
Após a análise do pedido de ressarcimento e das declarações de compensação, foi
emitido despacho decisório, o qual não reconheceu o direito creditório pleiteado e não
homologou as compensações declaradas, pois o sujeito passivo, mesmo intimado, não apresentou
não apresentou Arquivos Digitais previstos na Instrução Normativa SRF no 86, de 22/10/2001,
em estrita conformidade com o ADE Cofis 15/01, compreendendo as operações efetuadas no
período de apuração indicado.
Em manifestação de inconformidade, o sujeito passivo sustentou que a exigência
de apresentação de arquivos digitais na forma do ADE no. 25/2010 não tem previsão legal para
períodos anteriores a sua vigência – observância da anterioridade e irretroatividade -, de maneira
que o despacho decisório se mostra nulo ao se basear no referido ato. Por fim, requereu a
conversão do julgamento em diligência para exame da escrituração contábil-fiscal e verificação
do crédito postulado.
O colegiado de primeira instância julgou improcedente a manifestação de
inconformidade.
Inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, no qual reforça os
argumentos trazidos na manifestação de inconformidade, sustentando, em síntese,
(i) preliminarmente: (a) a nulidade do despacho decisório, tendo em vista a
inaplicabilidade do art. 65, §1o da IN RFB no. 900/2008;
Fl. 1026
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.771 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.900549/2012-86

(ii) no mérito: a suficiência dos créditos postulados, fato que deveria ter sido
verificado pela fiscalização através de diligência da escrituração contábil-
fiscal e da análise do DACON transmitido. Nesse contexto, assinala que a
fiscalização tem o dever de proceder à realização de diligência a fim de
verificar, pelo exame da escrituração da recorrente, a exatidão das
informações prestadas, sob pena de violação dos princípios da verdade
material e da legalidade – expresso, no âmbito da legislação infralegal, pela
regra inscrita na parte final do art. 65 da IN RFB no. 900/2008. Postula, então,
pelo reconhecimento da anulação integral do despacho decisório, tendo em
vista a falta de motivação fática, baseando-se, exclusivamente, na
inobservância, pelo contribuinte, da entrega dos arquivos digitais, sem
promover as diligências necessárias. Junta, ao recurso, documentação
contendo notas fiscais de entrada e saída, bem como os DACON. Postula,
eventualmente, pela conversão do julgamento em diligência, para a
confirmação dos créditos postulados.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os pressupostos e requisitos de
admissibilidade para julgamento por esta Turma.
As matérias em discussão podem ser assim sintetizadas:
(i)
Em preliminar: a nulidade do despacho decisório.
(ii)
Quanto ao mérito: a suficiência dos créditos postulados.

Passo à análise de cada matéria.

PRELIMINAR

Com relação à nulidade do despacho decisório, a recorrente assinala que a análise
fiscal foi fundamentada no art. 65, §1o da IN RFB no. 900/2008, inaplicável, em sua
ótica, ao caso concreto, tendo em vista os princípios da irretroatividade, devido processo
legal e verdade material.
Os argumentos trazidos em sede recursal são, em essência, os mesmos que aqueles
trazidos em manifestação de inconformidade. O colegiado de primeira instância
apreciou, de forma minuciosa, as alegações do sujeito passivo, tendo trazido os
fundamentos a seguir transcritos para afastá-las (destaquei partes):

Quanto à motivação do Despacho Decisório, evidencia-se da análise do caso,
fundada na legislação que rege a matéria, que a empresa não atendeu à
intimação, na sua totalidade, para apresentação dos dados necessários à
apreciação do seu suposto crédito, não havendo como a contribuinte ter sucesso
em sua pretensão creditória sob pena de ser violada a moralidade administrativa
já que o alegado crédito não foi comprovado.
Veja-se a motivação do ato administrativo:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado,
não foi possível confirmar a existência do crédito indicado, pois o
contribuinte, mesmo intimado, não apresentou Arquivos Digitais
previstos na Instrução Normativa SRF no 86, de 22/10/2001, em estrita
conformidade com o ADE Cofis 15/01, compreendendo as operações
efetuadas no período de apuração acima indicado. (grifos nossos)
O litígio se estabeleceu na obrigatoriedade de a interessada apresentar os
documentos em meio digital, em estrita conformidade com o ADE Cofis
Fl. 1027
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.771 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.900549/2012-86

15/2001, e a existência de normas que possibilitariam tal exigência e obrigaria a
contribuinte à entrega nos estritos termos contidos na intimação da autoridade
fiscal.
Inicialmente a Lei n° 8.218, de 29 de agosto de 1991, conferiu à Secretaria da
Receita Federal a incumbência de estabelecer a forma de apresentação dos
arquivos magnéticos pelas pessoas jurídicas que utilizam sistemas de
processamento eletrônico de dados para registrar negócios e atividades
econômicas ou financeiras, escriturar livros ou elaborar documentos de natureza
contábil ou fiscal. Repare-se:
LEI no 8.218, DE 29 DE AGOSTO DE 1991
Art. 11. As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento
eletrônico de dados para registrar negócios e atividades econômicas ou
financeiras, escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contábil
ou fiscal, ficam obrigadas a manter, à disposição da Secretaria da Receita
Federal, os respectivos arquivos digitais e sistemas, pelo prazo
decadencial previsto na legislação tributária. (Redação dada pela Medida
Provisória no 2158-35, de 2001) (Vide Mpv no 303, de 2006)
§ 1o A Secretaria da Receita Federal poderá estabelecer prazo inferior ao
previsto no caput deste artigo, que poderá ser diferenciado segundo o
porte da pessoa jurídica. (Redação dada pela Medida Provisória no 2158-
35, de 2001)
§ 2o Ficam dispensadas do cumprimento da obrigação de que trata este
artigo as empresas optantes pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte - SIMPLES, de que trata a Lei no 9.317, de 5 de dezembro de 1996.
(Redação dada pela Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
§ 3o A Secretaria da Receita Federal expedirá os atos necessários para
estabelecer a forma e o prazo em que os arquivos digitais e sistemas
deverão ser apresentados. (Incluído pela Medida Provisória no 2158-35,
de 2001)
§ 4o Os atos a que se refere o § 3o poderão ser expedidos por autoridade
designada pelo Secretário da Receita Federal. (Incluído pela Medida
Provisória no 2158-35, de 2001)
Importa frisar, que os arquivos digitais prestam-se a exames, provas e
conferências relativas a tributos e contribuições em geral.
Com base no dispositivo acima destacado, a Receita Federal expediu a Instrução
Normativa SRF n° 86, de 22/10/2001, para tratar da matéria (antes cuidada em
outros atos, tais como a Instrução Normativa SRF n° 65, de 15/07/1993, e a
Instrução Normativa SRF n° 68, de 27/12/1995), conforme abaixo se vê:
Instrução Normativa SRF no 86, de 22 de Outubro de 2001
DOU de 23/10/2001
Dispõe sobre informações, formas e prazos para apresentação dos
arquivos digitais e sistemas utilizados por pessoas jurídicas.
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL no uso da atribuição que lhe
confere o inciso III do art. 209 do Regimento Interno da Secretaria da
Receita Federal, aprovado pela Portaria MF no 259, de 24 de agosto de
2001, e tendo em vista o disposto no art. 11 da Lei no 8.218, de 29 de
agosto de 1991, alterado pela Lei no 8.383, de 30 de dezembro de 1991,
com a redação dada pelo art. 72 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24
de agosto de 2001, resolve:
Art. 1o As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento
eletrônico de dados para registrar negócios e atividades econômicas ou
financeiras, escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contábil
ou fiscal, ficam obrigadas a manter, à disposição da Secretaria da Receita
Federal (SRF), os respectivos arquivos digitais e sistemas, pelo prazo
decadencial previsto na legislação tributária.
Parágrafo único. As empresas optantes pelo Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte (Simples), de que trata a Lei no 9.317, de 5 de dezembro
de 1996 , ficam dispensadas do cumprimento da obrigação de que trata
este artigo.
Art. 2o As pessoas jurídicas especificadas no art. 1o, quando intimadas
pelos Auditores-Fiscais da Receita Federal, apresentarão, no prazo de
Fl. 1028
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.771 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.900549/2012-86

vinte dias, os arquivos digitais e sistemas contendo informações relativas
aos seus negócios e atividades econômicas ou financeiras.
Art. 3o Incumbe ao Coordenador-Geral de Fiscalização, mediante Ato
Declaratório Executivo (ADE), estabelecer a forma de apresentação,
documentação de acompanhamento e especificações técnicas dos
arquivos digitais e sistemas de que trata o art. 2o.
§ 1o Os arquivos digitais referentes a períodos anteriores a 1o de janeiro de
2002 poderão, por opção da pessoa jurídica, ser apresentados na forma
estabelecida no caput.
§ 2o A critério da autoridade requisitante, os arquivos digitais poderão ser
recebidos em forma diferente da estabelecida pelo Coordenador-Geral de
Fiscalização, inclusive em decorrência de exigência de outros órgãos
públicos.
§ 3o Fica a critério da pessoa jurídica a opção pela forma de
armazenamento das informações.
Art. 4o Fica formalmente revogada, sem interrupção de sua força
normativa, a partir de 1o de janeiro de 2002, a Instrução Normativa SRF
no 68, de 27 de dezembro de 1995.
Art. 5o Esta Instrução Normativa entra em vigor na data da sua
publicação, produzindo efeitos a partir de 1o de janeiro de 2002.
Em consequência, foram especificadas as regras para apresentação dos arquivos
através do Ato Declaratório Executivo (ADE) Cofis no 15, de 2001, que segue
transcrito:
Ato Declaratório Executivo COFIS no 15, de 23 de Outubro de 2001
DOU de 26/10/2001
(Alterado pelo Ato Declaratório Cofis no 55, de 11 de dezembro de 2009,
e pelo Ato Declaratório Executivo Cofis no 25, de 7 de junho de 2010)
Estabelece a forma de apresentação, a documentação de acompanhamento
e as especificações técnicas dos arquivos digitais e sistemas de que trata
Instrução Normativa SRF No 86, de 22 de outubro de 2001.
O COORDENADOR-GERAL DE FISCALIZAÇÃO , no uso da
atribuição que lhe confere o inciso IV do art. 213 do Regimento Interno
da Secretaria da Receita Federal, aprovado pela Portaria MF No 259, de
24 de agosto de 2001, e tendo em vista o disposto no art. 3o da Instrução
Normativa SRF No 86, de 22 de outubro de 2001, declara:
Art. 1o As pessoas jurídicas de que trata o art. 1o da Instrução Normativa
SRF No 86, de 2001, quando intimadas por Auditor-Fiscal da Receita
Federal (AFRF), deverão apresentar, a partir de 1o de janeiro de 2002, os
arquivos digitais e sistemas contendo informações relativas aos seus
negócios e atividades econômicas ou financeiras, observadas as
orientações contidas no Anexo único.
§ 1o As informações de que trata o caput deverão ser apresentadas em
arquivos padronizados, no que se refere a:
I - registros contábeis;
II - fornecedores e clientes;
III - documentos fiscais;
IV - Comércio exterior;
V - controle de estoque e registro de inventário;
VI - relação insumo/produto;
VII - controle patrimonial;
VIII - folha de pagamento.
§ 2o As informações que Não se enquadrarem no
Parágrafo anterior deverão ser apresentadas pelas pessoas jurídicas,
atendido o disposto nos itens "Especificações Técnicas dos Sistemas e
Arquivos" e "Documentação de Acompanhamento" do Anexo único.
Art. 2o A critério da autoridade requisitante, os arquivos digitais de que
trata § 1o do artigo anterior poderão ser apresentados em forma diferente
da estabelecida neste Ato, inclusive em decorrência de exigência de
outros órgãos públicos.
O Ato Declaratório Executivo Cofis no 25, de 07 de junho de 2010, assim dispõe:
Altera o anexo único do Ato Declaratório Executivo Cofis No 15, de 23 de
outubro de 2001.
O COORDENADOR-GERAL DE FISCALIZAÇÃO, no uso da
atribuição que lhe confere o inciso III do art. 290 do Regimento Interno
Fl. 1029
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.771 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.900549/2012-86

da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no
125, de 04 de março de 2009, e tendo em vista o disposto no art. 3o da
Instrução Normativa SRF no 86, de 22 de outubro de 2001, declara:
Art. 1o O Anexo Único do Ato Declaratório Executivo Cofis No 15, de 23
de outubro de 2001, passará a vigorar com a nova redação constante no
Anexo Único deste Ato.
Art. 2o Permanecem inalteradas as demais disposições contidas no Ato
Declaratório Executivo Cofis no 15, de 23 de outubro de 2001.
Art. 3o Fica revogado o Ato Declaratório Executivo Cofis no 55, de 15 de
dezembro de 2009.
Art. 4o Este Ato Declaratório entra em vigor na data de sua publicação.
O que se extrai dos dispositivos acima transcritos é que a utilização de
sistemas de processamento eletrônico de dados para registrar negócios e
atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros ou elaborar
documentos de natureza contábil ou fiscal implica em submissão às
exigências previstas no art. 11 da Lei no 8.212, de 1991, e atos correlatos.
Portanto, desde 1993, pelo menos, a Receita Federal vem tratando
sistematicamente da questão.
O Ato Declaratório no 25 altera o modelo do Anexo Único do ADE no15/2001.
Comparando os dois anexos, verifica-se que foi incluído o item 4.10-Arquivos
complementares – PIS/COFINS, de forma a permitir a verificação da correta
apuração do PIS e da COFINS.
Em paralelo, pela Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de
2008, a autoridade da RFB de que trata o caput de seu art. 65 poderá
condicionar o reconhecimento do direito creditório à apresentação do
arquivo digital (matéria posteriormente regulamentada pela Instrução
Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012, art. 76). Repare-se:

Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008
DOU de 31/12/2008
Art. 65. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição,
o ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o
reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos magnéticos, bem
como determinar a realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do
sujeito passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de sua
escrituração contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas.
§ 1o Na hipótese de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
de que tratam os arts. 27 a 29 e 42, o pedido de ressarcimento e a
declaração de compensação somente serão recepcionados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) após prévia apresentação de arquivo
digital de todos os estabelecimentos da pessoa jurídica, com os
documentos fiscais de entradas e saídas relativos ao período de apuração
do crédito, conforme previsto na Instrução Normativa SRF No 86, de 22
de outubro de 2001, e especificado nos itens "4.3 Documentos Fiscais" e
"4.10 Arquivos complementares PIS/COFINS", do Anexo Único do Ato
Declaratório Executivo COFIS No 15, de 23 de outubro de 2001.
(Incluído pela Instrução Normativa RFB no 981, de 18 de dezembro de
2009) (Vide art. 3o da IN RFB no 981/2009)
§ 2o O arquivo digital de que trata o § 1o deverá ser transmitido por
estabelecimento, mediante o Sistema Validador e Autenticador de
Arquivos Digitais (SVA), disponível para download no sítio da RFB na
Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>, e com
utilização de certificado digital válido. (Incluído pela Instrução Normativa
RFB no 981, de 18 de dezembro de 2009) (Vide art. 3o da IN RFB no
981/2009)
§ 3o Na apreciação de pedidos de ressarcimento e de declarações de
compensação de créditos de PIS/Pasep e da Cofins apresentados até 31 de
janeiro de 2010, a autoridade da RFB de que trata o caput poderá
condicionar o reconhecimento do direito creditório à apresentação do
arquivo digital de que trata o § 1o, transmitido na forma do § 2o. (Incluído
pela Instrução Normativa RFB no 981, de 18 de dezembro de 2009) (Vide
art. 3o da IN RFB no 981/2009)
Fl. 1030
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.771 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.900549/2012-86

§ 4o Será indeferido o pedido de ressarcimento ou não homologada a
compensação, quando o sujeito passivo não observar o disposto nos §§ 1o
e 3o. (Incluído pela Instrução Normativa RFB no 981, de 18 de dezembro
de 2009) (Vide art. 3o da IN RFB no 981/2009)
§ 5o Fica dispensado da apresentação do arquivo digital de que trata o §
1o, o estabelecimento da pessoa jurídica que, no período de apuração do
crédito, esteja obrigado à Escrituração Fiscal Digital (EFD). (Incluído
pela Instrução Normativa RFB no 981, de 18 de dezembro de 2009) (Vide
art. 3o da IN RFB no 981/2009)

Além da disciplina do caput do art. 65 da instrução retrocitada, o § 3o do mesmo
ato estabelece, especificamente no que tange aos pedidos de ressarcimento e às
declarações de compensação de créditos de duas contribuições – PIS/Pasep e
Cofins –, apresentados até uma data determinada – 31 de janeiro de 2010 –, que
a autoridade competente poderá condicionar o reconhecimento do direito
creditório à apresentação do arquivo digital de que trata o § 1o, transmitido
na forma do § 2o, ou seja, transmitido mediante o Sistema Validador e
Autenticador de Arquivos Digitais (SVA).
E mais, o § 4o, acima transcrito tem um comando de cumprimento
obrigatório dirigido aos contribuintes e à autoridade administrativa, de que
será indeferido o pedido de ressarcimento ou não homologada a
compensação, quando o sujeito passivo não observar o disposto nos §§ 1o e
3o.
Portanto, não há dúvida de que na hipótese de créditos a título de
Contribuição para o PIS/COFINS, o reconhecimento do direito creditório
poderia ser condicionado pela autoridade fiscal à apresentação de arquivo
digital de todos os estabelecimentos da pessoa jurídica, com os documentos
fiscais de entradas e saídas relativos ao período de apuração do crédito,
conforme previsto na Instrução Normativa SRF no 86, de 2001, especificado
no Anexo Único do Ato Declaratório Executivo COFIS No 15, de 23 de
outubro de 2001.
A interessada alega que a exigência fiscal da apresentação dos arquivos digitais
com as alterações introduzidas pelo ADE Cofis no25/2010, para períodos
anteriores a sua vigência, é ilegal, por impor efeito retroativo a uma norma
tributária.
Diferentemente do entendimento da interessada, aplica-se a legislação
vigente à época do procedimento administrativo quando esta institua novos
critérios de apuração ou processos de fiscalização, ampliado os poderes de
investigação das autoridades administrativas.
Trata o presente processo de restituição/compensação, e para apurar o valor do
pagamento indevido pleiteado pela interessada, a administração tem o
poder/dever de investigar a exatidão do crédito apurado pelo sujeito passivo.
Não há limitação temporal para investigar a exatidão do crédito pleiteado em
processos de ressarcimento, restituição ou compensação. Ou seja, ainda que o
crédito se refira a período já alcançado pela decadência, não passível de
lançamento (auto de infração), a autoridade fiscal tem o poder/dever de
investigar a exatidão da apuração para fins de determinar a liquidez e certeza do
crédito pleiteado, podendo apurar nova base de cálculo, e novos valores de
tributo devido desde que essa alteração implique tão somente a redução ou
mesmo a anulação do crédito postulado pelo sujeito passivo.
Assim sendo, conclui-se que a autoridade administrativa poderia durante o
procedimento administrativo de verificação da certeza e liquidez do crédito
pleiteado no processo de restituição/compensação requerer a escrituração
nos moldes do ADE no 25/2010.
Lembre-se que, no caso específico dos pedidos de restituição, compensação ou
ressarcimento de créditos tributários, o contribuinte cumpre o ônus que a
legislação lhe atribui, quando traz os elementos de prova que demonstrem a
existência do crédito. Portanto, não cabe razão à contribuinte, posto que
esta deixou de cumprir a obrigação de apresentar a documentação exigida
dentro do prazo legal, motivo este suficiente para dar ensejo ao despacho
decisório de indeferimento do direito creditório e da não homologação de
suas compensações.
Quanto à argumentação sobre a presunção da existência do crédito, impera nas
averiguações fiscais o Princípio da Verdade Material, mas, não há como buscar
Fl. 1031
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-010.771 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.900549/2012-86

apoio no citado Princípio, pois se verifica a impossibilidade de se analisar o
direito creditório em virtude da não apresentação dos arquivos digitais
como solicitados pela autoridade fiscal.
Não cabe ao contencioso administrativo, in casu, analisar documentos que não
foram disponibilizados à auditoria fiscal da RFB, documentos estes que foram
omitidos à autoridade competente para verificar os arquivos digitais solicitados,
dentro do rito próprio afeito ao procedimento fiscal de análise para o
deferimento/indeferimento de pedidos de compensação, restituição e ressarcimento.
Por fim, oportuno mencionar que essa instância de julgamento, consoante
expressamente disposto no art. 7o, IV e V, da Portaria MF no 341, de 2011, tem
por dever cumprir e fazer cumprir as disposições legais a que está submetido,
além de observar o entendimento da Receita Federal do Brasil expresso em atos
normativos. Escapa ao alcance do presente julgado, portanto, juízo acerca da
pertinência dos atos infralegais afetos à matéria expedidos pela Administração
Tributária.
Por outro giro, como as disposições normativas em vigor gozam de presunção de
legalidade e constitucionalidade, resta à autoridade fiscal, na ausência de
inquestionável óbice, aplicá-las.
Portanto, considerando que o presente despacho decisório atendeu a
legislação reitora da matéria à época de sua emissão, conforme demonstrado
acima, este deverá ser mantido nos termos em que se encontra, devendo,
pois, serem afastados os pedidos da manifestante. Assim, nos termos do art.
18, caput, do Decreto no 70.235, de 1972, indefiro o pedido de diligência, por
considerá-lo prescindível para o julgamento da lide.
São precisos os fundamentos consignados no voto condutor do aresto recorrido, de
maneira que os adoto como razões suplementares de decidir no presente voto.
Como se vê dos excertos transcritos, há um arcabouço normativo, construído há
décadas, que regula a utilização de sistemas eletrônicos de dados para os registros
contábeis-fiscais, de negócios e de atividades dos diversos sujeitos passivos, impondo
obrigações variadas aos diversos atores. Nesse contexto é que foi editada a Instrução
Normativa SRF no. 86/2001 e, ainda, o Ato Declaratório Executivo (ADE) Cofis no 15,
de 2001, especificando regras para apresentação de arquivos digitais, tendo sido, mais
tarde, este último ato, alterado pelo ADE no. 25/2010, o qual incluiu, no modelo do
anexo único do ADE no. 15/2001, informações sobre arquivos complementares para a
correta apuração de PIS/COFINS.
Na esteira das alterações normativas ocorridas, a Instrução Normativa RFB no.
900/2008 determinou, como visto, através de seu art. 65, que a autoridade tributária
poderia condicionar o reconhecimento de direito creditório, no âmbito de pedidos de
restituição, ressarcimento, reembolso e compensação, à apresentação de documentos
comprobatórios de referido direito, inclusive de arquivos magnéticos, bem como
poderia determinar a realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito
passivo a fim de verificar, mediante exame de sua escrituração contábil e fiscal, a
exatidão das informações prestadas.
Com a IN RFB no. 981/2009, foram introduzidos os §§ 1o ao 5o no referido art. 65 da IN
RFB no. 900/2008, determinando que, na apreciação de pedidos de ressarcimento e de
declarações de compensação de créditos de PIS/Pasep e da Cofins apresentados até 31
de janeiro de 2010, a autoridade fiscal poderá condicionar o reconhecimento do direito
creditório à apresentação do arquivo digital de todos os estabelecimentos da pessoa
jurídica, com os documentos fiscais de entradas e saídas relativos ao período de
apuração do crédito, conforme previsto na IN SRF no. 86/2001, e especificado no Anexo
Único do ADE no. 15/2001, transmitido por SVA. Segundo o §4o do referido artigo, na
recursa, por parte do sujeito passivo, de observar o disposto nos parágrafos precedentes,
será indeferido o pedido de ressarcimento ou não homologada a declaração de
compensação.
Foi com base em tais normas que foi exarado o despacho decisório. Com efeito,
compulsando o despacho decisório, observa-se que a autoridade fiscal não reconheceu o
direito creditório postulado nem homologou as compensações declaradas, uma vez que
“não foi possível confirmar a existência do crédito indicado, pois o contribuinte,
mesmo intimado, não apresentou Arquivos Digitais previstos na Instrução Normativa
SRF no 86, de 22/10/2001, em estrita conformidade com o ADE Cofis 15/01,
compreendendo as operações efetuadas no período de apuração acima indicado”.
Fl. 1032
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-010.771 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.900549/2012-86

Nesse caso, como bem assinalou a decisão recorrida, não há que se falar em ofensa à
anterioridade ou irretroatividade. Na verdade, a fiscalização se vale da legislação
vigente à época da análise dos pedidos de ressarcimento e declarações de compensação
para exigir a apresentação de arquivos digitais com as informações contábil-fiscais das
contribuições não-cumulativas. Lembre-se, nesse ponto, que as normas constantes do
art. 65, §§ 1o ao 4o da IN RFB no. 900/2008, introduzidas pela IN RFB no. 981/2009, e
aquelas trazidas pelo ADE no. 25/2010, assumidas pela fiscalização, são normas
procedimentais que instituem novos critérios de apuração ou processos de fiscalização,
facilitando a investigação e apuração, por parte da autoridade tributária, da certeza e
liquidez dos créditos de PIS/COFINS postulados pelo sujeito passivo.
Em face de tal natureza procedimental, tais normas se aplicam perfeitamente ao caso
dos autos, visto que vigentes à época do procedimento fiscalizatório e da emissão do
despacho decisório, não tendo ocorrido qualquer violação à anterioridade ou
irretroatividade das leis.
Sublinhe-se, por fim, que não há nulidade ou invalidade na decisão administrativa (a)
quando o ato preenche os requisitos legais, apresentado motivação e caracterização dos
fatos; (b) quando inexiste qualquer indício de violação às determinações contidas no art.
59 do Decreto 70.235/1972; (c) quando, no curso do contencioso administrativo, há
clara compreensão, por parte do sujeito passivo, dos fundamentos da decisão
administrativa, com plenas condições do exercício do contraditório e do direito de
defesa.

No caso concreto, todos esses requisitos foram contemplados, não havendo que se falar
em nulidade do despacho decisório.
Rejeito, portanto, as preliminares suscitadas.
MÉRITO
No mérito, o sujeito passivo defende a suficiência dos créditos postulados, sustentando
que a fiscalização deveria ter verificado, através de diligência da escrituração contábil-
fiscal e da análise do DACON transmitido, a subsistência dos créditos. Nesse contexto,
assinala que a fiscalização tem o dever de proceder à realização de diligência a fim de
verificar, pelo exame da escrituração da recorrente, a exatidão das informações
prestadas, sob pena de violação dos princípios da verdade material e da legalidade –
expresso, no âmbito da legislação infralegal, pela regra inscrita na parte final do art. 65
da IN RFB no. 900/2008.
Postula, então, pelo reconhecimento da anulação integral do despacho decisório, tendo
em vista a falta de motivação fática, baseando-se, exclusivamente, na inobservância,
pelo contribuinte, da entrega dos arquivos digitais, sem promover as diligências
necessárias. Junta, ao recurso, documentação contendo notas fiscais de entrada e saída,
bem como os DACON. Postula, eventualmente, pela conversão do julgamento em
diligência, para a confirmação dos créditos postulados.
Entendo que não assiste razão à recorrente quanto às alegações recursais. Explico.
Assinale-se, inicialmente, que tem absoluta razão a decisão recorrida quando afirma que
a não apresentação dos arquivos digitais solicitados pela autoridade fiscal impossibilita
a análise da certeza e liquidez do crédito pleiteado, ficando prejudicada a própria
aplicação da verdade material no procedimento de verificação do crédito.
De fato, não há qualquer sentido em se falar em ofensa à verdade material, à legalidade
ou devido processo legal, como pretende a recorrente, quando ela mesma se exime de
seu ônus de apresentar, no tempo e modo oportunos, os elementos de prova que possam
demonstrar a certeza e a liquidez do direito creditório que almeja ver reconhecido.
É de se lembrar que, no âmbito de pedidos de restituição, ressarcimento e declarações
de compensação, a demonstração da certeza e liquidez do crédito postulado se revela
fundamental, recaindo sobre o sujeito passivo o ônus da prova, a teor do que dispõe o
art. 373 do Código de Processo Civil.
Assim, não apenas no curso do procedimento fiscal, mas, sobretudo, em sua
manifestação perante o colegiado a quo, a recorrente deveria ter reunido todos os
documentos suficientes e necessários para a demonstração da certeza e liquidez do
Fl. 1033
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-010.771 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.900549/2012-86

crédito pretendido, sob pena de preclusão do direito de produção de provas documentais
em outro momento processual, em face do que dispõe o §4o do art. 16 do Decreto no.
70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no 9.532, de
1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
Analisando o caso concreto, observa-se que o sujeito passivo se restringe a fazer
alegações, sem trazer, quer durante o procedimento fiscal, quer em sua manifestação de
inconformidade, documentos suficientes e necessários para sustentar seus argumentos.
A recorrente sustenta que seria dever da autoridade fiscal a realização de diligência para
apurar a escrituração contábil-fiscal e outros elementos para a análise do crédito
postulado. Apega-se, nesse caso, ao princípio da legalidade e ao suposto comando
inserido no art. 65 da IN RFB no. 900/2008.
No entanto, da leitura do referido artigo, depreende-se, claramente, que a autoridade
fiscal poderá condicionar o reconhecimento do direito creditório à apresentação de
documentos comprobatórios, inclusive arquivos magnéticos, e, ainda, poderá realizar
diligências nos estabelecimentos do sujeito passivo a fim de verificar a exatidão das
informações prestadas.
Como se vê, num primeiro momento o art. 65 dispõe a possibilidade da fiscalização
condicionar o reconhecimento do direito creditório à apresentação de arquivos digitais e
outros documentos comprobatórios e, ainda, a possibilidade de ulterior diligência para a
averiguação das informações prestadas.
Ora, no caso dos autos, o sujeito passivo eximiu-se de prestar informações, em especial,
de apresentar os arquivos magnéticos com as informações das contribuições não-
cumulativas. Diante de tal fato, agiu acertadamente a fiscalização ao denegar o pleito do
sujeito passivo, tendo em vista que as informações iniciais fundamentais não foram
prestadas.
Possivelmente, se as informações tivessem sido apresentadas pelo sujeito passivo, a
partir de uma primeira análise dos arquivos magnéticos entregues, a autoridade fiscal
partiria para um exame mais detido, requerendo outros elementos, como, por exemplo,
escrituração contábil-fiscal e documentos de suporte, ou mesmo para um procedimento
de diligência na empresa. Observe-se, nesse contexto, que a realização de diligência é
apenas uma faculdade à administração tributária para o adensamento e averiguação de
informações anteriormente prestadas, não se revelando um procedimento que tem o
condão de suprir a inércia daquele sobre quem recai o ônus de comprovar, com
elementos suficientes e necessários, inclusive com arquivos magnéticos, escrituração
contábil-fiscal e documentos de suporte, seu eventual direito creditório.
Assim, entendo que o procedimento fiscal revela-se escorreito.
Acrescente-se, ademais, que, ainda que não tenha ocorrido nenhuma das exceções
enunciadas no §4o do art. 16 do Decreto no. 70.235/72 – nem mesmo a recorrente se
ocupou em demonstrar que tenha se verificado qualquer uma das hipóteses de juntada
posterior de provas -, analisei os documentos apresentados juntos ao recurso voluntário,
chegando à conclusão de que não há provas suficientes para a comprovação do direito
alegado pela recorrente. Explico.
No caso presente, a recorrente deveria ter apresentado, desde a manifestação de
inconformidade, elementos para comprovação dos seus créditos, como, por exemplo, os
livros Diário e/ou Razão - com termos de abertura e encerramento devidamente
autenticados -, suportados por documentação hábil que os lastreiem: a “escrituração
mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos
fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza,
ou assim definidos em preceitos legais” (RIR/99, art. 923).
Fl. 1034
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-010.771 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.900549/2012-86

Compulsando os documentos juntados ao recurso voluntário, observa-se que
compreendem Registros de Entrada e Saída e livro de Apuração do ICMS. Tais
documentos não são suficientes para a aferição da natureza e apuração da liquidez e
certeza dos créditos pretendidos. A recorrente deveria ter apresentado todos os seus
registros contábeis, com a apresentação dos registros no Diário ou Razão dos
lançamentos nas contas que controlam os créditos pretendidos, as contribuições devidas
e mesmo as compensações pleiteadas, e, ainda, , dos documentos fiscais que suportam a
escrituração contábil-fiscal.
Em suma, pode-se dizer que os elementos juntados apenas em sede recursal não
demonstram a necessária escrituração das operações atinentes (i) aos créditos
pretendidos, (ii) sua natureza, liquidez e certeza, (iii) e às próprias compensações
litigiosas. O registro dessas operações e os documentos que as suportam (como, por
exemplo, notas fiscais) se mostram fundamentais para a própria aferição e controle da
certeza, liquidez e disponibilidade do direito creditório pleiteado.
É de se lembrar que não há que se falar em violação de quaisquer princípios jurídicos,
entre os quais, aqueles da verdade material, do contraditório e ampla defesa, legalidade
ou em ausência de motivação fática, quando a autoridade fiscal ou o órgão julgador,
ancorados na correta premissa de que sobre o sujeito passivo recai o ônus da prova e na
convicção de que não foram juntadas provas suficientes, concluem pelo indeferimento
do pedido de ressarcimento e não homologa as compensações declaradas, afastando,
ainda, eventual pedido de diligência.
Naturalmente, as autoridades administrativas e os órgãos julgadores podem,
eventualmente, determinar, a seu critério, diligências/perícias para esclarecimentos de
questões e fatos que julgar relevantes. Isso não significa, entretanto, que as autoridades
fiscais e os órgãos julgadores deverão partir para uma desregrada e inoportuna busca
por elementos de provas que deveriam ser trazidos pelo sujeito passivo no momento da
impugnação.
Com efeito, existem regras claras que regulam a instrução e a preclusão probatória, não
cabendo ao julgador afastar regras postas em face de aplicação indevida, no caso
concreto, de eventuais princípios. A aplicação de princípios, como aqueles do
formalismo moderado, da verdade material, razoabilidade, legalidade, entre outros, não
pode se dar às custas do afastamento de regras postas que servem, em última instância,
para a concretização de outros princípios jurídicos valiosos – como, por exemplo, a
razoável duração do processo e a segurança jurídica.
Acrescente-se, ademais, que não há que se falar em cerceamento de defesa ou violação
do contraditório, verdade material ou legalidade, quando são franqueadas, ao sujeito
passivo, diversas oportunidades para apresentar os documentos aptos a comprovar suas
alegações.
No caso concreto, mesmo tendo o tribunal a quo expressamente consignado que o
sujeito passivo havia deixado de apresentar os elementos comprobatórios de seu
eventual direito creditório, o sujeito passivo se eximiu, em sede recursal, de apresentar
escrituração contábil-fiscal suficiente e necessária com documentos comprobatórios dos
lançamentos nela registrados.
Nessa linha, entendo que o pedido de perícia ou diligência é descabido, devendo ser
rechaçado de plano. Diligência ou perícia não servem para suprir prova documental que
o próprio sujeito passivo deveria ter trazido aos autos em ocasião oportuna.

Diante de todas razões acima apresentadas, voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no
mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Fl. 1035
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-010.771 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.900549/2012-86

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar
arguida e no mérito, em negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Fl. 1036
DF CARF MF
Documento nato-digital